Tribunal: TJES
Processo: 5010611-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010611-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. M. C.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA.
TRATAMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS. CLÍNICA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nesse passo, embora a agravante sustente que
autorizou o tratamento e
indicou clínica credenciada, observa-se, das alegações iniciais da autora e dos documentos apresentados, que ora a clínica não tinha vaga para uma determinada terapia, ora não tinha horários de acordo com a disponibilidade da criança, deixando seus genitores apreensivos.

2.
Além disso, consta
d
os autos que a clínica indicada pela agravante é muito distante da residência da menor, o que atrapalharia o retorno para a escola que frequenta.
Sendo assim, não vejo
alterar a decisão recorrida nesse momento processual.
3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010611-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: L. M. C.

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANA GOULART DIAS - ES15248-A

VOTO

Conforme relat
ado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível
de Vila Velha, ES, que
deferiu tutela de urgência para
determinar que o plano de saúde comprove que possui, em seu quadro, profissionais habilitados à realização pelo método ABA, na forma e frequência determinadas pelo médico e pela psicóloga que atendem a autora, em clínica localizada em Vila Velha, ES, e em horários no período matutino, a fim de não comprometer a saúde e a rotina
escolar
da autora. Em caso de ausência de comprovação, deverá custear o tratamento contratado com profissionais não credenciados, preferencialmente com aquelas que já vem atendendo a autora na Clínica Multiglia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta,
em síntese, que (i)
não há ilegalidade cometida, já

que
todo o tratamento foi autorizado; (ii) em razão da dificuldade da agravada em realizar agendamento para atendimento na rede credenciada para o horário pretendido, a após ter entrado em contato com o SAC, foi disponibilizada a clínica MACIEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE EIRELI; (iii)
possui dificuldades para entrar em contato com a agravada e ela não comparece aos agendamentos realizados pela UNIMED; (iv)
o contrato firmado entre as partes não permite que o beneficiário escolha livremente os profissionais;
além do
(v)
caráter suplementar da operadora de saúde.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que
a agravada possui 8 (oito) anos de idade e,
segundo laudo médico psiquiátrico, recebeu o diagnóstico de
transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e sem comprometimento da linguagem funcional, transtorno de déficit de atenção, transtorno específico de aprendizagem, com prejuízo na leitura – especificamente na precisão na leitura de palavras e na velocidade ou fluência da leitura e com prejuízo da escrita – ortografia e caligrafia, quadros anteriormente denominados dislexia, disortografia e disgrafia do desenvolvimento, respectivamente
.

Para o adequado tratamento, deverá ser submetida à psicoterapia comportamental baseada em ABA (duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada), fisioterapia motora com ABA
(duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada), terapia ocupacional com ABA (duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada) e suporte psicopedagógico com ABA (no mínimo duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada).

Consta do laudo médico, ainda,
“que é de suma importância que essas terapias sejam iniciadas com urgência, a fim de garantir um melhor prognóstico para a paciente.”
.

Além do referido laudo,
há outros documentos que corroboram o diagnóstico e as condições
línicas e seus efeitos na qualidade de vida d
a
agravad
a.

Nesse passo, embora a agravante sustente que
autorizou o tratamento e
indicou clínica credenciada, observa-se, das alegações iniciais da autora e dos documentos apresentados, que ora a clínica não tinha vaga para uma determinada terapia, ora não tinha horários de acordo com a disponibilidade da criança, deixando seus genitores apreensivos.

Além disso, consta
d
os autos que a clínica indicada pela agravante é muito distante da residência da menor, o que atrapalharia o retorno para a escola que frequenta.
Sendo assim, não vejo
alterar a decisão recorrida nesse momento processual.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.